Tribunal: STF
Processo: Rcl 86597
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Lacyr Dias de Oliveira Neto, em face de atos da 22ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte do TRT da 3ª Região e do TST, nos autos do Processo 0010877-60.2019.5.03.00.22.
Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada determinou o levantamento da sucumbência de honorários advocatícios do beneficiário da reclamação, a despeito de haver sido concedido ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, decisão essa posteriormente mantida nas instâncias recursais.
Relata que, na sentença de mérito proferida na Reclamação Trabalhista nº 0010877-60.2019.5.03.00.22, reconheceu-se ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, com fundamento no art. 791-A, § 4º, da CLT.
No curso da execução, narra que “o Juízo de origem determinou o desconto dos honorários de sucumbência devidos aos patronos da reclamada diretamente do crédito alimentar do reclamante, sob o fundamento de que este teria obtido ‘créditos capazes de suportar a despesa’.
Ao julgar o recurso interposto contra a referida decisão, o TRT da 3ª Região manteve o desconto em seu crédito, sob os seguintes fundamentos:

“E, na hipótese, o valor total líquido do crédito que o reclamante tem para receber no processo é da monta de R$3.765,14, enquanto que os honorários advocatícios por ele devidos atingem o patamar de R$1.743,75. Portanto, entendo que o reclamante é capaz de suportar sua condenação em honorários. Acrescento que o autor constituiu uma empresa após a saída do reclamado, e mais, sua rede social evidencia fotos de viagens, trilhas e festas (ID. ff161c9), que extrapolam o que de ordinário possa ser considerado como hipossuficiência financeira obstativa do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Afasta-se, assim, toda a argumentação recursal em sentido contrário. Nego provimento. ”. (eDOC 7, id 1713a938)

Em análise do Agravo de Instrumento interposto, o TST manteve a decisão recorrida, em julgamento assim ementado:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. RITO SUMARÍSSIMO. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 791-A, § 4º, DA CLT DECLARADA PELO STF. ADI 5.766/DF. COISA JULGADA.
O Tribunal Regional entendeu que o processo está em fase de execução e o título executivo que determinou a condenação da parte autora, nos termos do art. 791-A da CLT, a pagar ao procurador do réu os honorários de sucumbência, aplicando a condição suspensiva prevista no § 4º do art. 791-A da CLT, transitou em julgado em 19/12/2019, isto é, anterior à decisão proferida pelo STF na ADI 5766 (20/10/2021). Esta Corte superior tem firma entendimento no sentido de que, ainda que a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de lei ou ato normativo detenha efeito ex tunc e eficácia erga omnes, entretanto, não alcança decisões acobertadas pela coisa julgada, mesmo que baseada em um dispositivo de lei que o STF posteriormente tenha interpretado como incompatível com a Constituição Federal. Assim, a decisão do Tribunal Regional que determ)inou a condenação da parte autora, nos termos do art. 791-A, § 4º da CLT, a pagar ao procurador do réu os honorários de sucumbência, aplicando a condição suspensiva prevista no § 4º do art. 791-A da CLT, está acobertada pelo mando da coisa julgada. Agravo conhecido e desprovido” (eDOC 10, id f0065a12)

Diante disso, requer que seja julgada procedente a presente reclamação, com a isenção da reclamante ao pagamento dos honorários de sucumbência aos quais foi condenado.

É o relatório. Decido. 
Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
 Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Registro que a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.
No ponto, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o objetivo de inibir lides temerárias, inseriu na CLT os artigos 790-B, caput e § 4º; 791-A, caput e § 4º, e 844, § 2º, estes com a seguinte redação: 

“Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 
(...) 
§ 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo”. (Grifei)

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 
(...)
§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifei)

“Art. 844. (...)
§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 
§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição para a propositura de nova demanda.” 

Por sua vez, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa desse julgado:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)

Cumpre esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais analisados no julgamento da ADI 5.766/DF, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de seus efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONGRUÊNCIA ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. 1. O Advogado-Geral da União tem legitimidade para a oposição de Embargos de Declaração nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados pelo Embargante. 3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. Ausência, no caso de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 5. Embargos de Declaração rejeitados”.(ADI 5.766 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2022; grifei)

Pois bem.
Na espécie, verifico que o ora reclamante, beneficiário da justiça gratuita, restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizados dos pedidos julgados improcedentes, conforme apurado em liquidação. (eDOC 5, p. 12, id, 0b881f37), a serem descontados dos créditos trabalhistas obtidos no referido processo. 
Ora, a possibilidade de condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários sucumbenciais no contexto da sucumbência recíproca dentro da mesma relação processual não foi objeto da decisão proferida por esta Corte na ADI 5766, na qual apenas o §4º do art. 791-A da CLT acima transcrito, foi declarado inconstitucional.
Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui similitude com a ADI 5766, a qual, como já mencionado, declarou inconstitucional apenas a presunção de perda da condição de hipossuficiência, em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em  outra relação processual, que constava do §4º do art. 791-A da CLT.
Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).

Verifica-se, portanto, ser evidente a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a ADI 5766. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CPC, ART. 988. ROL TAXATIVO. ADI 5.766. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, quanto à arguida transgressão aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LXXIV, e 93, IX, da CF/1988, não respaldada a pretensão em nenhuma das hipóteses de cabimento da medida; bem assim, relativamente ao acórdão da ADI 5.766, ausente aderência temática. 2. A parte agravante insiste no desrespeito a preceitos constitucionais e ao proclamado na ação direta, objetivando ver cassada a decisão que concedeu ao trabalhador o benefício de justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequada a reclamação em que se alega, de forma genérica, afronta a preceitos constitucionais; e (ii) verificar se, ao deferir o benefício de justiça gratuita em sede de agravo de instrumento, no que admitido recurso ordinário anteriormente não conhecido ante deserção, o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado na ADI 5.766. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A reclamação tem cabimento restrito às hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC, mostrando-se inadequada quando se alega violação a preceitos constitucionais. 5. O STF, no julgamento da ADI 5.766, consignou a inconstitucionalidade de legislação em que presumida a perda da condição de hipossuficiência com base apenas no auferimento de crédito em demanda judicial diversa. 6. Estando em debate o preenchimento, considerado o contexto fático da demanda, dos requisitos para o deferimento de gratuidade da justiça, inexiste aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o proclamado na ADI 5.766. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.”. (Rcl 82916 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.12.25, grifo nosso) 

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente vinculante apontado como paradigma (ADI 5766/DF). reclamação em que se alega, também, violação ao que decidido por Esta Corte em processo subjetivo do qual o reclamante não foi parte. Descabimento. Impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edson de Barros Cavalcanti, em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF e da Rcl 21.131/PE. 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de: (i) ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente paradigma; (ii) impossibilidade de invocar como paradigma precedente de processo subjetivo do qual a parte reclamante não foi parte; e (iii) impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo Regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se: i) há aderência estrita entre a hipótese dos autos e a ADI 5.766/DF; ii) a reclamação foi usada como sucedâneo recursal; e iii) houve violação ao que decidido na Rcl 43.248/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/07/2022). III. Razões de decidir 5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. O Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. 7. O Juízo reclamado, em que pese a concessão da gratuidade da justiça, condenou a parte reclamante ao pagamento de multa no valor de 2% do valor da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º do CPC/2015. 8. Do confronto entre os argumentos da parte reclamante e os fundamentos do acórdão ora reclamado, verifica-se a inexistência de estrita aderência entre os casos, sendo incabível o conhecimento da ação neste ponto. 9. Inadmissível o conhecimento da Reclamação por suposta violação ao entendimento do STF consagrado no julgamento da Rcl 21.131/PE, Rel. Min. Rosa Weber, e da Rcl 43248/SP, Rel. Min. Rosa Weber, tendo em vista tratar-se de processos estritamente subjetivos, dos quais a ora reclamante não foi parte. 10. É assente na jurisprudência desta Corte no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo Regimental a que se nega provimento.”. (Rcl 78563 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.25)

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.350, Rel. Min. Flávio Dino, Dje 10.12.25; Rcl. 86.558, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 28.10.25; Rcl 73.079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 30.10.24.
Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Cito, a propósito, decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, na Rcl 72.160, Dje 1º.10.24.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente